Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA.
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo
2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
3. No caso, ao analisar a declaração do imposto de renda, verifica-se que o agravante é aposentado pela NOVACAP e possui rendimento anual de R$ 68.065,98, o que corresponde a um salário mensal bruto de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fazendo jus, portanto, à gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.